Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FLÁVIA SOMOROVSKI TORRES ajuizou ação de conhecimento em face de CONSTRUTORA TENDA S.A. e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LE GREND ORLEANS TOWER, objetivando a condenação da primeira ré ao pagamento da quantia de R$9.675,08, referente às despesas condominiais em aberto, e ambos os réus ao pagamento de compensação por danos morais. A ação foi julgada improcedente. Irresignada, a autora recorre ao Tribunal, reafirmando a responsabilidade da primeira ré pelo pagamento das taxas condominiais, já que no período o imóvel estaria em sua posse, bem como reiterando haver sofrido danos morais decorrentes de cobrança de débito indevido. As partes foram intimadas, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar acerca de eventual prejudicialidade externa com o processo n. 0045816.45.2014.8.07.0001. Apenas a primeira ré e a autora se manifestaram, conforme petições ID n. 13550574 e ID n. 13814896. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 313, caput, V, “a”, que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. O fenômeno da prejudicialidade consiste em um liame de dependência lógica entre duas ou mais causas, de modo que o julgamento da questão prejudicial influirá, de maneira lógica, no teor do julgamento daquela que a subordina. Com o intuito de evitar decisões contraditórias entre demandas que se subordinam logicamente, cuidou o legislador de prever a possibilidade de suspensão da ação tida como prejudicada até o pronunciamento final na ação prejudicial. Compulsando os autos do processo n. 0045816.45.2014.8.07.0001, verifica-se que está pendente discussão referente à data em que se considera que o imóvel foi entregue à compradora, se a data do depósito das chaves em juízo pela primeira ré ou da retirada pela autora, fato que tem repercussão na definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, objeto da presente ação. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente processo até o julgamento definitivo da ação 0045816.45.2014.8.07.0001 ou o término do prazo de um ano, nos termos do art. 313, § 4o, do CPC, o que ocorrer primeiro. Intimem-se.